Tribunal: STF
Processo: ARE 744821
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E VEREADOR. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. MOLDURA FÁTICA DELINEADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVOLVIMENTO. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.12.2010.



    Inalteráveis as premissas fáticas assentadas no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - não se tratar de “tríplice acúmulo, pois os cargos eram de professor ... e de vereador”, bem como não haver “incompatibilidade de horários” -, não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados ao aparelhamento do recurso extraordinário (arts. 37, XVI, “a”, e 38, III, da Lei Maior e 17, § 2º, do ADCT). Aplicação do óbice da Súmula nº 279/STF, que veda o revolvimento dos fatos e provas na instância extraordinária.



    Agravo regimental conhecido e não provido.